Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONVERSÃO DE ABONO EM PECÚNIA. ÍNDICE DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Verifica-se o trânsito em julgado em 07.05.2014 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 2012.01.1.135868-9 da 1a Vara da Fazenda Pública) e que, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, em 25.04.2016, o sindicato-autor iniciou a execução coletiva da sentença, na qual foi determinada a individualização do cumprimento. Por conseguinte, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva considerando o intervalo entre a publicação do despacho que determinou o cumprimento individual (23.02.2018) e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva (16.12.2019).
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.